Tribunal: TJDFT
Processo: 0714734-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0714734-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS APELADO: MAURICIO REBELO VELLOSO DA SILVEIRA DECISÃO Homologo o acordo e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b) (ID 34504009). Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator